Tribunal: TJDFT
Processo: 0754985-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754985-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A AGRAVADO: MARCIA CRISTINA DA COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 257205799), que, nos autos de reintegração de posse c/c cobrança e pedido liminar movida em face de MÁRCIA CRISTINA DA COSTA DE OLIVEIRA, indeferiu a tutela de urgência para reintegração de posse do veículo VW/Nivus CL TSI, cor branca, Ano/Modelo 2024/2024, Chassi 9BWCH6CH4RP058214, Renavam 01389922194 e Placa SVC8J54. Em suas razões (ID 79427594), o agravante afirma que celebrou contrato de locação do referido veículo com a agravada, a qual se encontra inadimplente. Argumenta que a agravada está regularmente constituída em mora e o esbulho possessório configurado, o que permite a adoção das medidas judiciais para reaver o bem ou exigir o cumprimento das obrigações contratuais. Sustenta que as cláusulas 10a e 18a do contrato comprovam a ocorrência do esbulho e justificam a rescisão antecipada da avença. Defende, ainda, que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Com base nos argumentos acima sintetizados, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a liminar de reintegração de posse do veículo; e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, confirmando a tutela provisória pleiteada. Preparo recolhido (ID 79438288). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo de instrumento, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses pressupostos orienta a decisão quanto ao deferimento da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Verifica-se dos autos de origem que o Juízo a quo indeferiu a medida liminar de reintegração de posse por não enxergar suficientemente demonstrada, naquela fase incipiente e de cognição sumária da controvérsia, a probabilidade do direito asseverado, destacando que “(...) a ação é embasada no inadimplemento contratual da parte requerida, sendo que a aferição da existência ou não do pagamento depende da rescisão contratual da requerida e da oportunidade para que a parte ré comprove a satisfação do débito.” (ID 257205799) Avançando um pouco na análise das provas carreadas à petição inicial, vê-se que as notificações extrajudiciais enviadas com a cobrança das dívidas da locação e de multas não foram entregues à agravada, indicando como motivos “cliente desconhecido no local” e “desconhecido” (ID 253505034). Apesar das alegações do recorrente quanto à constituição em mora da agravada e da rescisão antecipada do contrato que enlaça as partes, a documentação juntada aos autos não confirma, tal assertiva em grau de verossimilhança necessário à concessão da antecipação da tutela nos moldes requeridos. Portanto, em sede de cognição superficial e instrumental da demanda, não se vislumbra razão plausível para a concessão da tutela provisória de urgência, sendo necessária maior dilação probatória na origem para apuração dos fatos narrados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, confira-se a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. LIMINAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pela Autora, a turbação ou o esbulho praticado pela Ré, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Da análise dos autos, depreende-se que a situação fática demanda o contraditório e a devida instrução processual a fim de aferir, com a segurança necessária, a comprovação do exercício fático da posse e do esbulho. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2054341, 0728504-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) (destacou-se) “DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. MANDADO LIMINAR. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reintegração de posse de veículo, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos necessários para expedição de mandado liminar de reintegração de posse de veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia entre as partes sobre a posse do automóvel, que é objeto de ação de divórcio e partilha em trâmite, demonstra que a análise das condições estabelecidas no art. 561 do CPC exige dilação probatória, a ser realizada na fase adequada do processo de origem, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 4. A agravante não apresentou elementos que comprovam os prejuízos alegados nem indicou a data do suposto esbulho possessório, o que obsta a verificação da urgência necessária para amparar a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, na forma dos arts. 558 e 562 do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2041716, 0727975-13.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) (destacou-se) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de procedimento comum que indeferiu pedido liminar de tutela de urgência para reintegração de posse e transferência de titularidade de veículo automotor. A parte agravante sustenta ter locado o veículo, não restituído pelo locatário, que o teria transferido ilicitamente a terceiro, sem consentimento. O bem encontra-se apreendido no pátio do Detran de Araguari/MG. Pleiteia a imediata restituição da posse e a transferência do registro em seu nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade reintegração de posse e a transferência de titularidade do veículo automotor, antes da oitiva da parte contrária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imediata determinação de alteração da titularidade de veículo automotor não é cabível sem a prévia formação do contraditório, tendo em vista as repercussões civis, administrativas e tributárias da medida. 4. A simples oferta de seguro-garantia pela parte agravante não supre a necessidade de oportunizar manifestação ao atual proprietário constante no registro, especialmente diante da alegação de fraude na transferência veicular. 5. Os documentos apresentados são unilaterais e decorrentes de contrato de locação firmado com terceiro que sequer integra a lide, inexistindo prova suficiente da ilicitude alegada. 6. É indispensável a instrução probatória adequada para apuração dos fatos, sob pena de se atingir direito de terceiro de boa-fé e causar situação irreversível. 7. Precedente desta Corte reforça que, mesmo diante de indícios de fraude, é imprescindível assegurar o contraditório antes da concessão de medida que altere a propriedade de veículo automotor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A reintegração de posse e transferência de titularidade de veículo automotor exige prévia formação do contraditório, diante da possibilidade de atingimento de direitos de terceiros. 2. Documentos unilaterais e ausência de manifestação do atual proprietário impedem o reconhecimento, em sede liminar, da alegada fraude na transferência veicular. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2036748, AI n. 0724591-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 15.09.2025.” (Acórdão 2073301, 0740865-81.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.) (destacou-se) Diante de todo o exposto, indefiro o pedido da antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator